Tribunal: TJDFT
Processo: 0053405-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0053405-98.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DERCILIO RODRIGUES BRAGA DESPACHO O Banco do Brasil informa que “que estão em curso tratativas internas acerca da possível anuência à proposta de acordo” e “tão logo haja deliberação final acerca da matéria, será promovida a devida comunicação nos autos” (ID 77044990). Defiro-lhe o prazo de 30 dias para tal finalidade. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator